Tribunal: STF
Processo: RE 1537667
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE A INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS COMPATÍVEIS AOS REGIMES SEMIABERTO E ABERTO. POSSIBILIDADE. 1) É possível, no caso concreto, a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e condições restritivas de liberdade. Inteligência da Súmula Vinculante n. 56 do STF. Precedentes desta Câmara. 2) Além disso, nada há para desqualificar a conduta carcerária do apenado, pois já cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde outubro, sendo que, durante todo este período e durante a execução da pena já cumprida, não possui qualquer registro de cometimento de falta grave. Além disso, remiu grande parte da pena em função do trabalho desempenhado na casa prisional (doc. 24, p. 4).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustentou-se, em suma, violação do art. 5º, caput, II e XLVI, da mesma Constituição (doc. 48).

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

[...]
Conforme se observa dos autos, GILIARDI RAUBER está cumprindo pena total de 19 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado e furto. Atualmente se encontra em regime semiaberto e registra saldo de pena superior a 11 anos. 
A concessão de regime domiciliar mediante monitoramento eletrônico se deu em razão da ausência de vagas no regime semiaberto. 
Como sabido, o sistema prisional do nosso País apresenta significativo quadro de superlotação, decorrente da inexistência de vagas compatíveis aos regimes semiaberto e aberto, de forma minimamente digna, cabendo ao Juiz da Execução fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. (e-STJ Fl.43) Documento recebido eletronicamente da origem Nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inciso VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inciso VII). 
Ora, se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, cabe ao Magistrado ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis, dentro, por óbvio, do merecimento do apenado, que não registra qualquer intercorrência no cumprimento da pena, ou falta disciplinar ou se envolvido em novos delitos, como é o caso dos autos. 
Neste contexto, reputo imperativa, no caso concreto, a excepcional concessão de prisão domiciliar ao apenado, porque à jurisdição também compete evitar ou, ao menos, buscar reduzir os danos no sistema prisional, inclusive com intuito de respeitar a dignidade da pessoa humana, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. 
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. Tal a decisão deu origem à Súmula Vinculante nº 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320".
[...]
Outrossim, nada há para desqualificar a conduta carcerária do apenado, durante o cumprimento de sua pena. Veja-se que o apenado já cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde outubro, sendo que, durante todo este período e durante a execução da pena já cumprida, não possui qualquer registro de cometimento de falta grave. Além disso, remiu grande parte da pena em função do trabalho desempenhado na casa prisional (doc. 24, pp. 1-3).

Observo que a decisão está em consonância com a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a inexistência de vagas em sistema prisional não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Transcrevo o enunciado da Súmula:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ademais, no julgamento do RE 641.320 RG/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou os parâmetros do Tema 423 da repercussão geral, no seguinte sentido: 

I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); 
III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

No caso ora em análise, o Tribunal de origem assentou que, à época, não havia vagas disponíveis no estabelecimento penal. Além disso, observou que o merecimento do apenado permitia a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, regime ao qual já estava submetido desde outubro, haja vista a inocorrência de qualquer falta grave. Além disso, ressaltou que o recorrido remiu grande parte da pena em função do trabalho desempenhado na casa prisional. Assim, com os fatos e dados disponíveis no momento, o Tribunal a quo determinou que o ora acusado cumprisse a pena em domicílio, com monitorização por dispositivo eletrônico. 

Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.342.581 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido (ARE 1.270.991 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020).

Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.487.382/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; RE 1.269.281/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/6/2020; RE 1.142.705/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/6/2018; e RE 1.092.841/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/11/2017.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator